Tribunal: CARF
Processo: 18336.001232/2005-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ANTONIO MARINHO NUNES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18336.001232/2005-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.513 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ABALCO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 08/03/2001
FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES PERANTE A SECEX.
COMPETÊNCIA LEGAL.
A suspensão de tributos, pela aplicação do regime Drawback, obriga o
beneficiário a comprovar, perante a Secex, nas condições e prazos
estabelecidos, a efetiva exportação dos produtos em cuja elaboração foram
utilizadas as mercadorias importadas. A Secretaria da Receita Federal do Brasil
não tem competência legal para aceitar exportações não comprovadas perante a
Secex.
DRAWBACK.
MODALIDADE
SUSPENSÃO.
INADIMPLEMENTO.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES.
A concessão do regime condiciona-se ao cumprimento dos termos e condições
estabelecidos no seu regulamento, art. 78 do Decreto-Lei no 37/1966. O
descumprimento das exigências estabelecidas em Ato Concessório e na
legislação de regência enseja a cobrança de tributos suspensos relativos às
mercadorias importadas sob esse regime aduaneiro especial, acrescidos dos
encargos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira
(Presidente de Turma), Valcir Gassen (vice-presidente), Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa
Marques d'Oliveira, Salvador Cândido Brandão Júnior, Ari Vendramini, Marco Antonio Marinho
Nunes e Semíramis de Oliveira Duro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18336.001232/2005-71
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.001232/2005-71

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 08-18.869 - 7a
Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 16/08/2005, por intermédio do qual foi exigido R$ 134.272,45 a título de
Imposto de Importação, R$ 102.892,97 de juros de mora (calculados até 29/07/2005) e R$
100.04.34 a título de multa de ofício (75%), perfazendo o montante de R$ 337.869,76, em razão
da infração “Inadimplemento do Compromisso de Exportar – Drawback Suspensão”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata o presente processo de exigência do Imposto de Importação, acrescido de
multa de ofício, no percentual de 75%, e dos juros de mora, perfazendo, na data da
autuação, o crédito tributário no valor de R$ 337.869,76, objeto do Auto de Infração
fls. 05-11.
De acordo com a descrição dos fatos constante do Auto de Infração, a
impugnante obteve o Ato Concessório de Drawback no 0020-00/000082-0, de
11/08/2000 (fls. 12-16), para importar com suspensão de tributos, dentre outras
mercadorias, 13.800 toneladas de carvão energético e 8.100 toneladas de soda
cáustica, condicionada ao compromisso de industrializar e exportar 100.000 toneladas
de alumina.
Em 06/02/2002, foi apresentado à Secretaria de Comércio Exterior (Secex) o
Relatório de Comprovação de Drawback (fls. 20-24), no qual foram relacionados
diversos Registros de Exportação (RE), para fazer prova do cumprimento do
compromisso de exportação. Ainda em conformidade com o relato da fiscalização,
dentre os documentos relacionados, consta o RE no 01/0933627-001, que, conforme se
verifica em seu campo 24, não está vinculado ao ato concessório em questão, mas ao
de no 0020-01/000037-7, tendo, inclusive, sido indicado no Relatório de Comprovação
de Drawback deste último ato concessório (fls. 25-29 e 30-31). Assim, assevera a
autoridade fiscal que o citado RE não se presta para comprovação do adimplemento
do compromisso de que trata o ato concessório no 0020-00/000082-0, de 11/08/2000.
Segundo afirma o agente autuante, tendo em vista que a soda cáustica foi
importada unicamente através da Declaração de Importação (DI) no 01/0230795-9,
registrada em 08/03/2001 (fls. 17-19), conforme consta no próprio relatório de
comprovação, considera-se que a citada mercadoria somente poderia ter sido
empregada na única operação de exportação realizada após essa data, correspondente
ao RE no 01/0933627-001, o qual, não se relaciona ao ato concessório em causa.
Conclui asseverando que não houve o adimplemento total do compromisso de
exportar nem o pagamento dos tributos suspensos quando da entrada da mercadoria no
território nacional, cabendo, então, a exigência formulada no auto de infração.
Cientificado do lançamento em 01/09/2005, conforme fl. 01, o contribuinte
insurgiu-se contra a exigência, apresentando a impugnação de fls. 33-40, em
30/09/2005, acompanhada dos documentos de fls. 41-52, por meio da qual expõe as
seguintes razões de defesa:
a) a empresa adimpliu plenamente o compromisso de exportar, motivo pelo qual
deve ser desconstituído o crédito tributário lançado;
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.001232/2005-71

b) o cerne da questão gira em torno de um mero erro material no preenchimento
do Relatório Unificado de Drawback, o que não significa ter havido descumprimento
do compromisso de exportar pela impugnante;
c) no mencionado relatório, referente ao ato concessório 0020-00/000082-00,
não deveria constar o RE no 01/0933627-001, que de fato se relaciona a outro ato
concessório, mas sim o de no 01/0771359-01 (fls. 48-52);
d) no campo 24 deste último RE, verifica-se a vinculação ao ato concessório
0020-00/000082-00, tendo sido, essa operação, registrada em 13/07/2001;
e) a quantidade de mercadoria acobertada pelo mesmo RE, somada às
quantidades indicadas nos demais REs informados no Relatório Unificado de
Drawback relativo ao ato concessório em causa, ultrapassa as 100.000 toneladas de
alumina a que se comprometeu a impugnante;
f) houve a exportação do produto previsto no ato concessório na quantidade,
valor e prazo nele fixados;
g) o erro material não implica inadimplemento de exportar, conforme
entendimento do Terceiro Conselho de Contribuintes;
h) havendo adimplemento do compromisso de exportação, é inexigível o crédito
tributário lançado, devendo ser julgado improcedente.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 7a Turma da DRJ/FOR, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo o crédito tributário exigido, nos
termos do relatório e voto do relator, conforme Acórdão no 08-18.869, datado de 21/09/2010,
cuja ementa transcrevo a seguir:
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 08/03/2001
DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. INADIMPLEMENTO PARCIAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
EXPORTAÇÕES.
REGISTRO
DE
EXPORTAÇÃO NÃO VINCULADO AO ATO CONCESSÓRIO.
Somente comprovam o adimplemento do regime Drawback Registros de Exportação
que estejam vinculados ao ato concessório. É ônus do contribuinte comprovar o
adimplemento do compromisso relativo ao Drawback, mediante a demonstração de que
ocorreram exportações vinculadas ao regime e ao correspondente ato concessório.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES PERANTE A SECEX.
COMPETÊNCIA LEGAL.
A suspensão de tributos, pela aplicação do regime Drawback, obriga o beneficiário a
comprovar, perante a Secex, nas condições e prazos estabelecidos, a efetiva exportação
dos produtos em cuja elaboração foram utilizadas as mercadorias importadas. A
Secretaria da Receita Federal do Brasil não tem competência legal para aceitar
exportações não comprovadas perante a Secex.
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ADMISSIBILIDADE.
São inadmissíveis documentos de exportação alterados após a averbação com o intuito
de promover a vinculação ao regime Drawback e ao ato concessório.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde apresenta as seguintes alegações, em síntese:
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.001232/2005-71

 Cometeu equívoco ao apresentar ao Decex o Relatório Unificado de
Drawback. Foi indicado um Registro de Exportação equivocado, no
01/0933627-001, o qual, por sua vez, não era vinculado ao Ato
Concessório no 0020-00/000082-0. O Registro de Exportação correto é o
de no 01/0771359-001, bastando uma simples consulta ao Siscomex para
essa confirmação;
 O erro material no preenchimento da documentação não acarreta
descumprimento do compromisso de exportar;
 Em observância ao princípio da verdade material, o lançamento tributário
deve se ater à realidade dos fatos, e não somente àquilo que foi declarado
pelo contribuinte; e
 Compete ao Fisco, em razão do dever de ofício, revisar as informações
equivocadamente apresentadas pela contribuinte.
Ao final, a contribuinte o encerra seu recurso com o seguinte pedido:
4- CONCLUSÃO E PEDIDO
Por todo o exposto, requer a Recorrente sejam acolhidas as suas razões,
devendo ser dado integral provimento ao presente Recurso Voluntário, a fim de
reformar o v. acórdão de fls., com a conseqüente decretação de extinção do crédito
tributário em debate.
Termos em que,
P. Deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
A Fiscalização assim justificou sua autuação:
Através do Ato Concessório 0020-00/000082-0 de 11/08/2000 (fls. 12 a 16), a
empresa Abalco S/A obteve junto ao SECEX - Secretaria de Comércio Exterior-, a
concessão para importar com o beneficio fiscal da suspensão de tributos, entre outras
mercadorias, 13.800—tone1adas de carvão energético e 8.100 toneladas de soda
caustica, condicionado ao compromisso de exportar, após processo de
industrialização, 100.000 toneladas de alumina.
Desta forma, a empresa promoveu a importação das mercadorias, sendo que em
relação à soda caustica foi registrada uma Declaração de Importação (DI) de n°
01/0230795-9 registrada em 08/03/2001 (fls. 17 a 19).
Em 06/09/2002, a empresa apresentou junto ao DECEX o relatório unificado de
drawback (fls. 20 a 24), no qual relaciona os Registros de Exportação que demonstram
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.001232/2005-71

a efetiva concretização do compromisso de exportação. Foram relacionados os
seguintes REs:
RE n°

Data de embarque
00/1261937-001
04/12/2000
00/1261982-001
04/12/2000
00/1346354-001
23/12/2000
01/0098632-001
07/02/2001
01/0181139-001
04/03/2001
01/0933627-001
02/09/2001
Todavia, ao verificarmos os RE’s informados pelo contribuinte para comprovar
o adimplemento do regime de drawback, encontramos o de número 01/0933627-001
que não está vinculados ao AC n° 0020-00/000082-0. Na realidade, ao observamos o
extrato do RE n°01/0933627-001 (fls. 25 a 29), no campo 24, existe a vinculação com
um outro AC, de número 0020-01/000037-7, conforme consta no próprio relatório
unificado de comprovação que a empresa apresentou para este AC (fls. 30 e 31).
Diante desta situação, o RE n° 01/0933627-001 não serve para comprovar o
cumprimento do AC n° 0020-00/000082-0.
Em relação à soda caustica, tendo sido esta mercadoria importada unicamente
através da DI n° 01/0230795-9, registrada em 08/03/2001, conforme consta no próprio
relatório de comprovação, e tendo sido o RE n° 01/0933627-001 a única operação de
exportação realizada após esta data, considera-se que a mercadoria só poderia ter sido
usada nesta operação de exportação, a qual, conforme demonstrado, não se relaciona
com o AC n° 0020-00/000082-0.
Como não houve o adimplemento do compromisso de exportar, nem o
pagamento dos tributos suspensos, cabe, então, ao fisco efetuar as exigências dos
tributos suspensos, conforme previsto em lei, quando da entrada das mercadorias no
território nacional, juntamente com os acréscimos legais devidos.
É incontroverso nos autos que o Registro de Exportação no 0101/0933627-001 não
se relaciona ao Ato Concessório no 0020-00/000082-0, visto a própria Recorrente confirmar este
fato em seus dois recursos (Impugnação e Recurso Voluntário).
O cerne da questão, portanto, reside em saber se outro Registro de Exportação,
qual seja, de no 01/0771359-001, pode ou não ser considerado para a comprovação do
compromisso de exportar assumido no Ato Concessório no 0020-00/000082-0.
Pois bem.
Até a lavratura do Auto de Infração, a Fiscalização da RFB não havia tomado
conhecimento da alegação da existência de outro Registro de Exportação vinculado ao Ato
Concessório, nem mesmo da alegação de erro cometido pela Recorrente (indicação de Registro
de Exportação equivocado) no documento apresentado ao Decex (Relatório Unificado de
Drawback – Exportação) para comprovação do compromisso assumido no referido.
Portanto, não houve qualquer investigação pela autoridade fiscal quanto aos
demais elementos do regime.
O argumento quanto à existência de outro Registro de Exportação vinculado ao
regime somente veio na fase impugnatória, onde a DRJ o rechaçou, com os seguintes
fundamentos:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.001232/2005-71

a) Falta de comprovação da exportação perante a Secex, pois o Registro de
Exportação apresentado não foi indicado no Relatório de Comprovação de
Drawback do ato concessório em causa nem há no caderno processual
qualquer aditivo u retificação desse documento para fazer constar o citado
Registro de Exportação. Portanto, isso revela que tal exportação não foi
comprovada perante a Secex, pelo que o Registro de Exportação não pode
ser considerado para a comprovação do compromisso de exportação
relativo ao ato concessório; e
b) Ainda que fosse possível considerar exportações não comprovadas perante
a Secex, o Registro de Exportação anexado ao processo não se prestaria à
comprovação do regime Drawback em exame, pelas seguintes razões:
a. O Drawback em causa tem como beneficiário o
estabelecimento de CNPJ 00.434.317/0002-17. Entretanto,
o Registro de Exportação apresentado diz respeito a
exportação realizada pelo estabelecimento de CNPJ no
00.434.317/0001-36; e
b. O referido Registro de Exportação foi retificado,
posteriormente à averbação da exportação, para vinculação
ao Ato Concessório em análise, sendo inadmissível tal
procedimento após a averbação da exportação, sem
anuência
da
autoridade
competente,
para
fins
de
comprovação do adimplemento do regime.
Corroboro o entendimento da DRJ quanto ao fundamento do item “a)” acima, de
que não houve comprovação da exportação perante a Secex e que tal situação resulta no
inadimplemento do compromisso de exportar assumido no Ato Concessório no 0020-00/000082-
0.
Como bem destacado na decisão de piso, a Recorrente deveria, para fins de
adimplemento do regime, comprovar perante a Secex as importações e exportações efetuadas,
conforme prevêem os arts. 10, 11 e 16, inciso I, da Portaria MEFP no 594/1992 (DOU
26/08/1992); art. 32 da Portaria Secex no 04/1997 (DOU 12/06/1997), com redação dada pela
Port. Secex no 01/2000 (DOU 25/01/2000), e subitem 7.1 da Consolidação das Normas do
Regime de Drawback (CND), aprovada pelo Comunicado Decex no 21/1997 (DOU 23/07/1997),
com as alterações promovidas pelo Comunicado Decex no 2/2000 (DOU 31/01/2000).
Neste ponto, importante transcrever os dispositivos retrocitados.

Portaria MEFP no 594/1992
Art. 1o A concessão e a aplicação do regime aduaneiro especial de "drawback" nas
modalidades de suspensão e isenção de tributos, previstas nos incisos I e II, do art. 314,
do Regulamento Aduaneiro, aprovado pelo Decreto no 91.030, de 5 março de 1985, se
regem pelo disposto nesta Portaria.
[...]
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.001232/2005-71

Art. 10. A suspensão de tributos, pela aplicação do regime, obriga a beneficiária a
comprovar, perante a SNE1, a efetiva exportação dos produtos em cuja elaboração
foram utilizadas as mercadorias importadas, nas condições e prazos estabelecidos.
Art. 11. A beneficiária do regime, na modalidade de suspensão, deverá comprovar as
exportações compromissadas, perante a SNE, até trinta dias após o término do prazo de
exportação, na forma estabelecida por aquela Secretaria.
[...]
Art. 16. O compromisso de exportação será baixado pela SNE, mediante comprovação.
I - da exportação efetiva dos produtos previstos no ato concessório, nas quantidades,
valores e prazos nele fixados;

Portaria Secex no 04/97
[...]
Art. 32. Na modalidade suspensão, as empresas deverão comprovar as importações e
exportações vinculadas ao Regime, por intermédio do Relatório Unificado de
Drawback, após a obtenção do Ato Concessório.
[...]

Consolidação das Normas do Regime de Drawback
[...]
7.1 A habilitação ao Regime de Drawback, bem como a comprovação do compromisso
de importação e exportação vinculados a Ato Concessório de Drawback, deverão ser
conduzidas junto a uma única dependência do Banco do Brasil S/A habilitada a
conduzir o Regime, com jurisdição sobre a beneficiária.
[...]
O que se observa nos autos é que o Registro de Exportação no 01/0771359-001
apresentado no decorrer da lide não está indicado no Relatório de Comprovação de Drawback do
Ato Concessório aqui analisado, e também não há no caderno processual desse ato aditivo ou
retificação para fazer constar o citado Registro de Exportação.
Conclui-se, dessa forma, que a referida exportação não foi comprovada perante a
Secex, não sendo possível considerar o correspondente Registro de Exportação para
comprovação do compromisso de exportação relativo ao Ato Concessório.
A corroborar o entendimento acima, cito trechos do julgado desta Turma do
CARF consubstanciado no Acórdão no 3301-005.215, Sessão 26/09/2018, de relatoria do il.
Conselheiro Winderley Morais Pereira, onde a alegação acerca da possibilidade de consideração
de regularização de Atos Concessórios por meio de exportações não informadas à Secex foi
indeferida:
Da possibilidade de consideração de regularização de Atos Concessórios e
exportações não informadas à SECEX
A Recorrente argumenta que caberia a Fiscalização da Receita Federal aceitar
exportações que não foram informadas à SECEX.
Entendo não assistir razão ao recurso. A legislação ao definir os papeis dos
órgãos responsáveis por conceder os benefícios do DrawBack, determinou à SECEX
competência para a concessão do Ato Concessório e verificar o cumprimento das

1 As atribuições da extinta SNE foram transferidas à Secex
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.001232/2005-71

exportações acordadas de acordo com as informações prestadas pelo beneficiário. A
SECEX no seu trabalho de conceder e acompanhar os Atos Concessórios realiza
procedimentos próprios de sua competência, não cabendo à Receita Federal interferir
nestes procedimentos. A Receita Federal possui a competência de fiscalização das
operações de DrawBack, entretanto, não possui a competência para conceder, alterar
ou aceitar exportações que não foram informadas à SECEX.
O pleito da Recorrente esbarra em barreira intransponível de competências
governamentais. que impede ao CARF, órgão responsável pela julgamento de
processos administrativos no âmbito do Ministério da Fazenda, adentrar as
competências legais e institucionais de outro Ministério.
A simples leitura do pleito da Recorrente, por si só já demonstra a total
impropriedade deste pedido. A análise das informações sobre compromissos de
exportar é realizada pela SECEX, a partir de informações prestadas pelo Beneficiário,
eventuais ausências e equívocos destas informações devem ser solucionadas junto à
SECEX, não cabendo nenhuma manifestação deste colegiado sobre este Ato
Administrativo.
No mesmo sentido acima, tem-se, ainda o entendimento firmado no Parecer
COSIT no 53, DE 22/07/1999, exarada em exame de dúvidas referentes ao regime aduaneiro
especial de Drawback Suspensão, cuja conclusão pertinente à discussão reproduzo a seguir:
12. Diante do exposto, conclui-se:
[...]
10) A Secretaria da Receita Federal não é competente para aceitar exportações não
apresentadas à Secex, tempestivamente, ainda que referidas exportações tenham se
efetivado no prazo de até trinta dias da data-limite de exportação, fixada no ato
concessório do regime do drawback. (sublinhei)

Como se vê, nem a RFB nem o CARF detêm competência legal para acatar
exportações que não foram objeto de comprovação perante a Secex. Caberia à Recorrente adotar
as providências pertinentes à regularização do regime perante o órgão competente (Secex). No
entanto, em assim permanecendo a situação (falta de comprovação da exportação), restam
descumpridas as exigências estabelecidas no Ato Concessório e na legislação de regência, o que
enseja a cobrança de tributos suspensos relativos às mercadorias importadas sob esse regime
aduaneiro especial (DI no 01/0230795-9), acrescidos dos encargos legais.
No que diz respeito ao pedido da Recorrente para que seja observado no caso o
princípio da verdade material, este não se presta para fundamentar o descumprimento de deveres
instrumentais no Drawback Suspensão, notadamente em um regime aduaneiro especial em que
se requer a fruição de um benefício fiscal (isenção).
Destaco, por fim, que não tecerei considerações sobre os demais fundamentos
adotados pela DRJ para concluir pela improcedência da Impugnação da contribuinte (CNPJ do
exportador divergente do CNPJ do beneficiário do regime e retificação do Registro de
Exportação posterior à averbação do despacho), por entender que esses fundamentos restaram
prejudicados pelas razões acima expostas e também porque não houve qualquer investigação
pela autoridade fiscal quanto aos demais elementos do regime.
Dessa forma, é de se negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.513 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18336.001232/2005-71

III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital